Tribunal: TCU
Processo: 000.603/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos de Convênio, firmado entre o Incra e o ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, prefeito do município Nova Esperança do Piriá/PA na gestão 2009-2012, em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos do Convênio 752176/2010, firmado entre o Incra e o ente municipal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 9.2. remeter cópia deste Acórdão ao Incra e ao responsável.